Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740549-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOIZES ROMAO DAMASO FILHO AGRAVADO: LEONARDO DE FREITAS COSTA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 68710646 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, por inaplicabilidade do parcelamento (CPC 916), manteve a penhora de R$ 9.373,12, decorrente da incidência de multa e honorários sobre o remanescente, na forma do CPC 523, § 2o. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI, porque ofensiva ao princípio da menor onerosidade, visto que foi indeferido o parcelamento do débito remanescente, aplicável, também, à fase do cumprimento de sentença. 2. O agravante deduz pretensão contra expressa disposição legal, uma vez que o parcelamento do débito é inaplicável ao cumprimento e sentença: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...). § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Por outro lado, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente, consoante expressa previsão legal (CPC 523, § 2o). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR